Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706820-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENILDA ROSA SEBASTIAO, LUIZ ANTONIO DE JESUS ROCHA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, MARIA DE NAZARETH BALDEZ DE AMORIM, RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de saneamento (Id. 58876339 nos autos do processo no 0739184-83.2019.8.07.0001) que, na ação de indenização proposta por ENILDA ROSA SEBASTIAO, LUIZ ANTONIO DE JESUS ROCHA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, MARIA DE NAZARETH BALDEZ DE AMORIM e RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA em face do ora agravante, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do réu e incompetência da justiça estadual; bem como a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. Em suas razões recursais, o banco réu alega a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado no fato de que poderá sofrer graves prejuízos materiais com a manutenção da decisão ora agravada. Aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente feito, sob argumento de que, nos termos do artigo 17 do CPC, para existência de legitimidade se faz necessária a pertinência subjetiva da parte com a demanda proposta. Sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo evento trazido aos autos, vez que está limitado à operacionalização, exercendo condição de mero depositário dos valores e executor de comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Invoca a aplicação analógica da súmula 77 do STJ, que prevê a ilegitimidade do agente administrador para responder por ações relativas ao Fundo PIS/PASEP. Alega a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a lide, que versa sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS/PASEP, considerando que o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP (vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda) é parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, sendo patente, portanto, o interesse da União no feito, devendo ser determinada a remessa dos autos à justiça federal. Assevera que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP é de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência de justiça estadual e ilegitimidade do banco réu; bem como a prejudicial de prescrição. Preparo regular no Id. 15142256. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, em razão das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla a decisão saneadora que verse sobre as condições da ação, no caso, ilegitimidade passiva do banco réu. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a matéria atinente a ilegitimidade passiva do réu poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil, dispõe que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Nesses termos, considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT, conheço do presente recurso apenas no que concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem; bem como no que diz respeito à alegada prescrição, em face do disposto no artigo 1.015, inciso II, do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O banco réu argumenta que a justiça estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente lide, que versa sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS/PASEP, uma vez que o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP (vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda) é parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, sendo patente o interesse da União e, consequentemente, a competência da justiça federal. Ocorre que, conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, cabe ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor, razão pela qual, a priori, compete à justiça estadual julgar a lide em comento. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à transferência à reserva remunerada, ocasião em que, por lei, é autorizado o saque do PASEP, nos termos o § 1o, III da Lei Complementar n. 26/75. Prejudicial de mérito afastada. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 7. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. 8. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos depósitos existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia apurada em laudo pericial particular, porquanto não impugnada de forma específica. 9. A conduta da instituição financeira, consubstanciada na má administração de valores na conta individual do PASEP, atribuição que lhe é conferida por lei, ocasiona transtornos na vida financeira do autor e afeta os direitos da personalidade, sendo cabível a compensação por danos morais. 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.). Nesses termos, não se vislumbra, nesse primeiro momento, razão para inclusão da União no polo passivo do feito, nem possibilidade de deslocamento da competência para a justiça federal. Em relação à prejudicial de prescrição, também não se evidencia, por ora, a probabilidade do provimento do recurso, vez que não há que se falar em ocorrência de prescrição quinquenal, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, prevista no artigo 189 do Código Civil, se dá a partir da data em que o autor poderia se valer do direito em discussão, portanto, in casu, do momento em que foram efetuados os saques em valores inferiores aos que os autores entendem ser devidos. Destarte, ausente um dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo, qual seja, a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, revela-se mais adequada a manutenção do decisum agravado até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, tendo em vista, ainda, que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos autores agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora